Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade e contradição. Inexistência. Embargos de declaração da parte autora e da parte requerida rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerente e pelo requerido contra o acórdão que negou provimento aos recursos da autora e do réu e manteve a r. sentença de origem. O requerido/embargante sustenta haver obscuridade no julgado porque considera que, diante do não provimento de ambos os recursos inominados, os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ter disso distribuídos de forma recíproca e em percentual correspondente a 50% para cada parte. Requer a modificação do julgado para que os honorários sejam fixados nos termos expostos. A autora/embargante alega contradição ao argumento de que o acórdão reconheceu as consequências suportadas pela requerente em razão da perda da placa dentária, mas não considerou a ocorrência de lesão aos seus direitos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate são (i) a de definir se há obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e (ii) contradição quanto à ausência de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. As regras do Código de Processo Civil sobre honorários advocatícios não se aplicam ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis, que tem disciplina normativa própria sobre o tema. Diante da prevalência da regra especial do art. 55 da lei 9.099/95, não é aplicável à hipótese dos autos o art. 86, do Código de Processo Civil que dispõe sobre a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. Não foi identificada obscuridade que justifique a reforma do acórdão nos termos solicitados pelo requerido/embargante.
5. O acórdão embargado dispôs expressamente que, no caso em análise, os aborrecimentos mencionados pela autora não alcançam dimensão suficiente a justificar a compensação por danos morais, não se podendo aceitar que qualquer perturbação que impacte negativamente a vida cotidiana constitua fundamento para indenização por danos morais. Não foi verificada omissão que justifique a reforma do acórdão quanto a este aspecto. Pretende a autora/embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão par ao seu entendimento particular.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração da parte autora e da parte requerida rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 86.
Jurisprudência relevante citada: n/a.